Tribunal: TJSP
Processo: 1054871-71.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Concurso Público. Polícia Militar. Validade da decisão administrativa que considerou o candidato inapto na fase de Investigação Social. Compreensível e justificável que a Administração Pública escolha criteriosamente os profissionais que devam assumir o cargo de Soldado PM 2a Classe, atendendo ao interesse público de garantir aos mais aptos o acesso a tal cargo. Não comprovação de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Concurso Público. Polícia Militar. Validade da decisão administrativa que considerou o candidato inapto na fase de Investigação Social. Compreensível e justificável que a Administração Pública escolha criteriosamente os profissionais que devam assumir o cargo de Soldado PM 2a Classe, atendendo ao interesse público de garantir aos mais aptos o acesso a tal cargo. Não comprovação de ilegalidade ou de arbitrariedade em sua exclusão do certame. Discricionariedade administrativa. Necessidade de observância às regras do Edital. Precedentes desta Corte. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775679
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1054871-71.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUCAS
CHAVES DOS SANTOS, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, em julgamento estendido,
negaram provimento ao recurso, Vencido o 2o juiz, Desembargador José Maria Câmara
Junior, que declara voto.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente), PERCIVAL NOGUEIRA, LEONEL
COSTA E BANDEIRA LINS.
São Paulo, 23 de setembro de 2020
ANTONIO CELSO FARIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ACF no 11.374/2020
8a Câmara de Direito Público
Apelação n° 1054871-71.2018.8.26.0053
Comarca de São Paulo
Apelante: Lucas Chaves dos Santos
Apelada: Fazenda do Estado de São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL. Concurso Público. Polícia Militar.
Validade da decisão administrativa que considerou o
candidato
inapto
na
fase
de
Investigação
Social.
Compreensível e justificável que a Administração Pública
escolha criteriosamente os profissionais que devam assumir
o cargo de Soldado PM 2a Classe, atendendo ao interesse
público de garantir aos mais aptos o acesso a tal cargo. Não
comprovação de ilegalidade ou de arbitrariedade em sua
exclusão do certame. Discricionariedade administrativa.
Necessidade
de
observância
às
regras
do
Edital.
Precedentes desta Corte. Sentença mantida. RECURSO
NÃO PROVIDO.
Trata-se de ação de rito ordinário de nulidade de ato
administrativo c/c obrigação de fazer e pedido de antecipação dos efeitos
da tutela e indenização por danos morais proposta por Lucas Chaves dos
Santos em face da Fazenda do Estado de São Paulo, objetivando a
anulação do ato que o excluiu de concurso público para Soldado PM 2a
Classe na etapa de investigação social. Pediu, ainda, a sua reintegração ao
certame, além de indenização por danos morais.
A r. sentença de fls. 270/280, cujo relatório se adota,
julgou improcedente o pedido e condenou o autor ao pagamento das verbas
da sucumbência, inclusive honorários advocatícios da parte contrária,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fixados em 10% do valor da ação, ressalvada a gratuidade de justiça.
Inconformado, apela o autor, requerendo a reforma da
r. sentença, para que o pedido inicial seja julgado procedente. Tece
justificativas acerca dos fatos apresentados pela requerida como motivos de
sua desclassificação do concurso. Aduz que não há razoabilidade,
tampouco proporcionalidade nos argumentos da ré, que insiste em punir o
autor por fatos que não são adequados para fundamentar esta exclusão do
certame (fls. 282/295).
Recurso processado e respondido (fls. 298/308).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 314).
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
A investigação social no concurso público, de caráter
eliminatório - como previsto no Edital - é atributo exclusivo da
Administração, com base nos dados fornecidos pelo candidato, estes que
são comparados com o perfil que o Administrador espera que o servidor
possua.
Em que pesem as alegações do apelante, o conjunto
probatório amealhado não permite afastar a presunção de legalidade do ato
administrativo, e afirmar que sua exclusão do concurso tenha sido
arbitrária.
Com efeito, os motivos da desclassificação do autor da
ação no concurso público, conforme as informações juntadas à contestação
pela Polícia Militar (fl. 122), foram:
6.1.1. durante a realização da pesquisa social foi
verificado que um dos irmãos do Interessado é reincidente em
práticas delituosas, sendo este fato OMITIDO pelo candidato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quando ele esteve a preencher a questão de no 44 do Formulário
de Avaliação da Conduta Social. Trata-se de uma informação
relevante para Administração do concurso:
6.1.1.1. o candidato não informou que seu irmão E.
C. S. se envolveu em duas ocorrências criminais, sendo que em
uma cometeu Ato Infracional ao pilotar uma motocicleta sem a
placa e sem sinais de identificação, o que não permitiu identificar
se o motociclo era furtado ou roubado;
6.1.1.2. em outra situação, seu irmão também
conduzia uma motocicleta com uma pessoa na garupa e ao ser
abordado por guarnição policial, foi encontrado em sua posse, no
bolso de suas vestes, 2 (dois) invólucros de cocaína e 2 (dois)
pedaços de maconha;
6.1.2. cumpre consignar que o Requerente incorre em
ambiência criminosa, pois possui contato direto/íntimo com o
citado irmão criminoso; residem juntos, o que já revela potencial
influência que esse irmão pode a vir causar no cumprimento do
dever de um futuro Soldado PM de 2aClasse (se aprovado o
candidato);
6.1.3. isto posto, a pesquisa social revelou que o
Interessado mantém uma relação forte de convívio/amizade com
pessoa envolvida com práticas delituosas, que pertence a sua
família, ou seja, pessoa próxima e fica caracterizada a
convivência e ambiência criminosa, além disso, com o intuito de
se esquivar de uma possível inaptidão no certame, OMITIU dados
pertinentes a Administração do concurso, motivo pelo qual
apresenta um histórico de conduta CONTRÁRIO AOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VALORES E DEVERES INSTITUCIONAIS E AO INTERESSE
PÚBLICO - PORTANTO, NÃO HÁ PENDOR ALGUM DO
AUTOR EM SERVIR NAS FILEIRAS DA INSTITUIÇÃO
POLICIA MILITAR.
Pois bem.
Evidente que a chamada investigação social implica
em certa margem de discricionariedade do administrador. Por outro lado,
não pode haver um excesso do administrador ou a ausência absoluta de
critérios na avaliação da investigação social.
No caso concreto, entretanto, tem-se que a decisão
observou os princípios de legalidade e da razoabilidade, nada justificando a
interferência do Poder Judiciário no ato administrativo proferido.
Observa-se que, diante das informações prestadas, o
seu perfil é conflitante com o que se espera de um policial militar, que deve
ter conduta escorreita e reputação ilibada.
Vale ressaltar que o impedimento à aprovação do autor
da ação não se trata de pena de banimento, sendo certo que poderá
encontrar outras oportunidades de trabalho em outras áreas que não a
segurança pública, a qual deve ter em suas corporações indivíduos
exemplares em conduta e que, mesmo com rigorosa seleção, por vezes
acabam desvirtuando-se e colocando a sociedade em risco. Permitir que
candidatos com comportamento questionável integrem a Polícia Militar é
ameaçar a sociedade que espera no mínimo retidão de conduta dos agentes
responsáveis pelo cumprimento das leis e preservação da ordem pública.
Ensina Maria Sílvia Zanela Di Pietro a respeito:
“Com relação aos atos discricionários, o controle judicial é
possível, mas terá que respeitar a discricionariedade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
administrativa nos limites em que ela é assegurada à
Administração Pública pela lei. Isto ocorre precisamente pelo
fato de ser a discricionariedade um poder delimitado
previamente pelo legislador; este, ao definir determinado ato,
intencionalmente deixa um espaço para livre decisão da
Administração Pública, legitimando previamente a sua opção;
qualquer delas será legal. Daí porque não pode o Poder
Judiciário invadir esse espaço reservado pela lei ao
administrador, pois, caso contrário, estaria substituindo por
seus próprios critérios de escolha, a opção legítima feita pela
autoridade competente com base em razões de oportunidade e
conveniência que ela, melhor do que ninguém, pode decidir
diante de cada caso concreto.” (Direito Administrativo, 23a ed.,
São Paulo: Atlas, 2010, p. 217).
Há que se considerar, de outro lado, que nenhuma
impugnação houve contra as regras do Edital ou do próprio concurso no
ato da inscrição, não podendo o apelante, após excluído, em fase
eliminatória, suscitar irregularidade quanto ao critério de avaliação previsto
pelo Edital ou pela autoridade administrativa.
No ato da inscrição, presume-se que o candidato
conheça e aceite as condições do referido concurso, incluindo a de se
submeter à regra de comprovação de idoneidade e conduta escorreita
mediante investigação social.
Assim, compreensível e justificável que a
Administração Pública escolha criteriosamente os profissionais que devam
assumir o cargo de Soldado PM, atendendo ao interesse público de garantir
apenas aos mais aptos o acesso a tal cargo.
Não se nega o poder-dever de a Administração, no
exercício de sua discricionariedade, tendente à proteção do interesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
público, escolher os melhores candidatos para o preenchimento de seus
quadros, inserindo-se nesse campo da discricionariedade administrativa,
notadamente em certame voltado a compor quadros relacionados à
segurança pública, o estabelecimento de fase de investigação social.
Portanto, o Edital contém regras e sanções alusivas às
necessidades do administrador para estabelecer a exclusão do candidato,
por inaptidão, quando na investigação social - se o caso - não apurada
conduta compatível com as exigências nele contidas.
Conforme já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:
“Em concurso público, possui discricionariedade a
Administração para, de acordo com critérios previstos em edital
e nas leis aplicáveis, escolher dentre todos os candidatos,
aqueles que melhor se adaptem à função.
Conforme ensina MARÇAL JUSTEN FILHO: “Ao
elaborar o regulamento, o Estado deverá identificar as virtudes
desejáveis para o futuro ocupante de cargo público.
Essa identificação deverá tomar em vista a natureza das
atribuições do cargo, a responsabilidade daí derivada e outras
características que podem alcançar inclusive a capacitação
física indispensável.
Em vista dessas virtudes, serão estabelecidos requisitos
de participação e critérios de julgamento, que devem apresentar
cunho instrumental em vista daquelas virtudes.
A validade dos requisitos de participação e dos critérios
de julgamento, depende da adequação e da necessidade em
vista das virtudes desejáveis para o futuro servidor público, tal
como da compatibilidade da exigência com os valores
constitucionais
fundamentais”
(Curso
de
Direito
Administrativo, Ed. Saraiva, p. 588).
O caso dos autos representa matéria adstrita à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
discricionariedade do Poder Público, a quem compete decidir
conforme conveniência e oportunidade, nos limites da lei.
Conforme LÚCIA VALLE FIGUEIREDO:
“O limite da
atuação do Poder Judiciário será gizado pelo próprio
Judiciário, que tem por finalidade dizer o direito no caso
concreto, sem invadir a competência administrativa. Isso faz
parte do equilíbrio e do jogo dos poderes” (CURSO DE
DIREITO ADMINISTRATIVO, Ed. Malheiros, p. 374).” (TJSP
Apelação cível no 1043469-32.2014.8.26.0053
Rel. Des.
CARLOS EDUARDO PACHI, 9a Câmara de Direito Público, j.
em 8/04/2015, V.U).
E, ainda, em caso semelhante ao presente:
Concurso Público para Soldado da Polícia Militar.
Candidato excluído do certame por ter sido reprovado
em investigação social, em razão de ter sido apurado
histórico de condutas inadequadas no âmbito social,
trabalhista e escolar, bem assim porque omitiu dados
no respectivo formulário. Edital que previa a
eliminação do candidato que nas informações para a
investigação social não fosse fiel à realidade.
Administração Pública que não excedeu os limites da
atuação discricionária. Recurso improvido.
(TJSP; Apelação 1049721-80.2016.8.26.0053; Relator
(a): Aroldo Viotti; Órgão Julgador: 11a Câmara de
Direito
Público;
Foro
Central
-
Fazenda
Pública/Acidentes - 10a Vara de Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 03/12/2018; Data de Registro:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
03/12/2018)
Assim, a última fase do concurso em tela observa
critérios discricionários da Administração, evidentemente levando-se em
consideração os antecedentes criminais e outros critérios que possam
indicar a chamada “conduta escorreita”.
Todo rigor na avaliação não poderia ser de outra
forma, tendo em conta a relevância e natureza da função desempenhada
pelos servidores responsáveis pela segurança pública, a exigir condições
especiais de personalidade.
Sobre esse aspecto, mencionado trecho do voto
proferido em caso assemelhado, pelo Exmo. Sr. Des. Edson Ferreira, por
ocasião do julgamento da Apelação Cível no 994.07.173890-0, à qual foi
negado provimento pela C. 12a Câmara de Direito Público, em 24.2.10:
“O interesse do impetrante de ingressar na Corporação cede
ao interesse maior da Administração de bem selecionar os seus
integrantes, minimizando os riscos em relação a pessoas cujo
comportamento na vida pública ou privada não satisfaça ao
requisito de conduta ilibada e irrepreensível. [...] Para a
avaliação da conduta social do candidato, não é necessário que
tenha sido denunciado pelo Ministério Público, pois independe
da existência de antecedentes criminais, mas objetiva coletar
informações sobre o comportamento ético-social no meio em
que vive”.
No mesmo sentido:
“CONCURSO DE INGRESSO NA POLÍCIA MILITAR -
Exclusão do autor por não ter sido considerado apto na fase de
investigação social Improcedência do pedido corretamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pronunciado em primeiro grau Investigação ético-social que
apurou perfil incompatível com o exercício da função policial
militar - Desligamento motivado identificado na espécie, sendo
inadmissível a interferência do Poder Judiciário no mérito da
decisão administrativa Apelo não provido”. (Apelação no
0009919-39.2009.8.26.0053; 8a Câmara de Direito Público;
Relator Des. Paulo Dimas Mascaretti; data do julgamento:
12/06/2013).
“Apelação
Pretensão do Autor à anulação do ato
administrativo responsável pela sua exclusão do concurso
público para ingresso na carreira de Agente de Segurança
Penitenciária Eliminação na fase de investigação social
Procedimento que revelou perfil incompatível com a função
almejada Mérito administrativo que não pode ser revisto pelo
Poder Judiciário quando não se vislumbra ilegalidade

Sentença mantida
Recurso a que se nega provimento”.
(Apelação no 1032492-78.2014.8.26.0053; Relator Ponte Neto;
data do julgamento: 28/01/2015).
“Concurso Público Policial Militar investigação social
reprovação legalidade - a relevância e natureza da função
desempenhada pelos policiais militares exigem conduta social
afinada com os interesses da coletividade liminar negada
recurso improvido”. (AI no 0048208-98.2012.8.26.0000, rel.
Des. Franklin Nogueira, 1a C. Direito Público, 02.10.12).
“Mandado de Segurança
Reprovação em Concurso de
ingresso na Polícia Militar
Existência de conduta
desabonadora
na
vida
pregressa
do
candidato

Admissibilidade Discussão acerca dos motivos ensejadores do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apontamento da circunstância em seus antecedentes

Descabimento nesta via
Denegação mantida
Recurso
desprovido”. (AC no 994.07.146564-2, rel. Des. Ferraz de
Arruda, 13a C. Direito Público, v.u., j. 16.6.10).
Sendo assim, nenhuma razão há para se imputar nulo o
ato administrativo, uma vez que foi revestido de legalidade, seguindo os
critérios estabelecidos no Edital do concurso.
Por fim, restando improvido o recurso de apelação do
autor, de rigor aplicar-se o disposto no artigo 85, § 11, do CPC/2015,
majorando-se em 2% o valor devido a título de honorários
advocatícios à Requerida, totalizando 12% sobre o valor da ação
atualizado quando da liquidação do julgado, observando-se a gratuidade da
justiça.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO, mantendo-se a r. sentença.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n. 21953
Apelação no 1054871-71.2018.8.26.0053
Apelante: Lucas Chaves dos Santos
Apelado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Relator: ACF
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. PRETENSÃO DE REFORMA
DA SENTENÇA QUE JULGOU IMRPOCEDENTE O PEDIDO
MEDIATO.

CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO PM. INVESTIGAÇÃO SOCIAL.
Desclassificação do autor. Ato infracional e fato típico
imputados ao irmão do candidato. Imputa-se ao irmão do
autor a condução de motocicleta sem placas de
identificação e, em outra ocasião, o porte de pequena
quantidade de substância entorpecente. Alegação de que
os fatos não tiveram repercussão penal ou processual
penal. Verossimilhança para a alegação de que o fato era
desconhecido do autor. Prova documental informando que
o irmão do autor é pessoa trabalhadora e nada deve à
justiça. Esvaziamento do quadro de ambiência criminosa.
A desclassificação do candidato, nesse quadro, reflete a
expectativa da Administração de que o autor tivesse os
dons da ubiquidade e da onisciência acerca do
comportamento de seus parentes. Inadmissibilidade de
exclusão decorrente de convivência com pessoa por força
de vínculo sanguíneo, já que a decisão sobre esse liame
está fora do alcance de qualquer pessoal natural.
Preservação
da
intangibilidade
da
esfera
privada,
corolário do postulado da liberdade, frente à atividade
policial. Incidência do Princípio da Intranscendência das
Penas. Sentença de improcedência reformada.
RECURSO PROVIDO.
Fiquei vencido pela douta maioria, que negou provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recurso de apelação do autor para manter intacto o ato de desclassificação da parte
no concurso público. Passo a declarar as razões de meu convencimento.
Adotando o mesmo relatório, peço “venia” para apresentar
divergência ao voto do eminente relator, para dissentir quanto à conclusão de que é
lícita a desclassificação do autor do concurso público para provimento do cargo de
soldado PM.
O voto do eminente relator mantém a sentença de
improcedência, considerando adequada a desclassificação do candidato.
Pese embora o profundo respeito que tenho pelo eminente
relator, trata-se de conclusão com a qual não posso concordar. Passo a declarar as
razões de meu convencimento.
A controvérsia devolvida ao Tribunal gravita em torno da
legalidade da exclusão do candidato, na fase de investigação social do certame em
que disputava o cargo de soldado da Polícia Militar.
A fase de investigação social reserva momento relevante no
certame para se apurar fatos pontuais sobre a conduta do candidato, permitindo
reunir informações sobre a probidade de sua vida pregressa. Se houver algum fato
determinante para impedir a continuidade do candidato no certame, certamente não
será possível para o administrador furtar-se à motivação do ato que determina sua
reprovação. Aliás, a motivação é o meio pelo qual o candidato certifica a lisura do
ato que o reprovou, certificando-se da inexistência de desvio de finalidade.
Observa-se do edital a especificidade do procedimento de
investigação social, na qual o candidato fornece à Administração as informações que
demonstrem sua ilibada conduta social. Trata-se, com efeito, de ato vinculado à
aprovação do candidato nesta etapa do certame e, assim, cabe a Administração zelar
pela admissão em seus quadros de pessoas ajustadas integralmente ao perfil exigido
para o cargo, observado o interesse público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A desclassificação do autor considera dois fundamentos: de
um lado, imputa-se a configuração de ambiência criminosa pois os agentes do Estado
consideram que o autor convive com pessoa autora de práticas ilícitas, e, também, a
omissão dessas informações no formulário de investigação social.
A ambiência criminosa está caracterizada, segundo as
investigações, da seguinte forma (fls. 122):
6.1.1.1. o candidato não informou que seu irmão E. C. S. se
envolveu em duas ocorrências criminais, sendo que em uma cometeu
Ato Infracional ao pilotar uma motocicleta sem a placa e sem sinais
de identificação, o que não permitiu identificar se o motociclo era
furtado ou roubado;
6.1.1.2. em outra situação, seu irmão também conduzia uma
motocicleta com uma pessoa na garupa e ao ser abordado por
guarnição policial, foi encontrado em sua posse, no bolso de suas
vestes, 2 (dois) invólucros de cocaína e 2 (dois) pedaços de
maconha;
6.1.2. cumpre consignar que o Requerente incorre em ambiência
criminosa, pois possui contato direto/íntimo com o citado irmão
criminoso; residem juntos, o que já revela potencial influência que
esse irmão pode a vir causar no cumprimento do dever de um futuro
Soldado PM de 2a Classe (se aprovado o candidato);
Como se percebe, imputa-se ao irmão do autor e não ao
próprio candidato a prática de dois atos ilícitos. O primeiro consiste na condução,
quando ainda menor de 18 anos, de motocicleta sem placas de identificação. O
segundo, na posse de entorpecente.
A Administração considera que o autor tem contato íntimo
com esse irmão, o que bastaria para a desclassificação.
A desclassificação decorreu, ainda, do fato de que o autor
teria omitido essas informações ao responder a pergunta no 44 do formulário (fls.
171).
Para além de qualquer discussão acerca da reprovabilidade
das condutas, certo é que a existência de relação de parentesco com o irmão, que
atentou, em algum momento da vida, contra o cumprimento dos preceitos legais não
tem por si só o condão de macular a reputação do candidato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não se admite a imposição de discriminação embasada no
vínculo sanguíneo, já que a decisão sobre esse liame está fora do alcance de
qualquer pessoal natural. Imperioso preservar a intangibilidade da esfera privada,
corolário do postulado da liberdade, frente à atividade policial. Ademais, aplicável
ao caso o Princípio da Intranscendência, que impede que sanções e restrições
extrapolem a dimensão pessoal do infrator e atinja terceiros não causadores do
ilícito (MENDES, Gilmar Ferreira, Inocêncio Mártires COELHO, e Paulo Gustavo Gonet
BRANCO. Curso de direito constitucional. 3a ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2008).
Assim, se o irmão do apelante tem envolvimento criminal
apenas ele - e ninguém mais - deverá ser penalizado pela sua atuação delituosa.
Como se vê, o relacionamento com o irmão, ainda envolvido
em ilícito criminal, decorre de vínculo sanguíneo e é intangível, de forma que não
tem o condão de comprometer a reputação do candidato.
Não se descarta a formação de cenário em que a contundência
dos fatos imputados e a congruência deles com outros elementos de convicção
pudesse indicar a existência de personalidade ou comportamento incompatível com a
carreira policial militar. Mas para que essa fosse a circunstância no caso dos autos, a
investigação precisaria ter sido minimamente mais profunda a ponto de permitir
constatar que (i) o irmão do candidato tem no crime o seu modo de vida e eu (ii) o
autor, mesmo ciente dessa situação e podendo adotar comportamento contrário,
opta por conviver nesse ambiente tolerante com a violação da lei.
No caso presente, tudo o que se tem é a informação de que o
irmão do autor, em dadas ocasiões, foi flagrado praticando ilícitos.
Diante do conhecimento dos fatos que levaram à sua
desclassificação, o autor apresentou réplica à contestação afirmando que os eventos
não eram de seu conhecimento e aduzindo ter arguido o irmão sobre o fato descrito,
ocasião em que o referido irmão afirmou, apenas, ter sido alvo de abordagem
policial e encaminhamento ao Distrito, sem qualquer repercussão penal ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processual penal.
Consta a fls. 258 documento firmado pelo irmão em questão,
afirmando não ter informado ao autor sobre a passagem policial justamente porque,
embora tenha sido conduzido à Delegacia, foi liberado sem que precisasse firmar
qualquer documento ou tomar qualquer providência.
É crível que o fato tenha sido sonegado ao conhecimento do
autor, notadamente porque o irmão é, até se prove o contrário, pessoa trabalhadora
(cf. CTPS de fls. 261/263) e nada deve à Justiça (cf. certidão negativa de fls. 260).
A desclassificação do candidato, nesse quadro, reflete a
expectativa da Administração de que o autor tivesse os dons da ubiquidade e da
onisciência acerca do comportamento de seus parentes.
Não se pode imputar ao autor omissão sobre circunstância da
vida pessoal do irmão que ele, autor, talvez nem conhecesse.
A excepcionalidade do controle jurisdicional sobre os motivos
para a exclusão do certame exigia a melhor investigação sobre as proposições de fato
controvertidas. Certamente o julgador somente poderá formar convicção com
qualidade sobre o objeto litigioso a partir da atuação das partes para reunir as
melhores informações.
Como se sabe, a causa é um dos pressupostos de validade do
ato administrativo. Consiste no “vínculo de pertinência entre o motivo e o conteúdo
do ato” (Celso Antonio Bandeira de Mello, Curso de Direito Administrativo, 29a ed., São
Paulo: Malheiros, 2012, p. 404). Neste sentido, é indispensável que o ato seja
acompanhado de motivação pertinente, isto é, enunciação dos motivos, com a
finalidade de verificar a observância das diretrizes constitucionais a que a
Administração encontra-se adstrita.
A motivação inibe que o Estado possa blindar suas
manifestações através do exercício de suas competências discricionárias. A ausência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de motivação caracteriza vício relevante passível de controle do Poder Judiciário.
Não se nega que a Administração tem liberdade para
estabelecer as bases do concurso e seus critérios de julgamento, mas é também
verdade que ela não pode se distanciar dos limites impostos à sua competência
discricionária. Dentro de sua margem de discricionariedade, a Administração deve
observar os princípios inerentes à função administrativa, impostos pela Constituição
Federal. Em não havendo a devida observância, admite-se o controle jurisdicional
para corrigir o desvio e, especialmente, afastar a violação ao direito de ingresso na
carreira almejada.
Nessa esteira, é de ser reconhecida a inaptidão dos fatos
narrados pela Administração para impedir o ingresso na carreira, de modo que se
reputa ilegal o ato que determinou a exclusão do candidato do certame.
O exame da idoneidade moral do investigado está atrelado ao
mérito administrativo que, em regra, não pode ser analisado pelo Poder Judiciário,
porquanto trata de conteúdo discricionário, fundamentado nos princípios da
conveniência e oportunidade.
Acontece que os critérios empregados pela Administração
violam os princípios basilares do Estado de Direito, não podendo subsistir como
motivo da reprovação do interessado.
Por tudo o que se vê, em meu entendimento, é caso de prover
o recurso para julgar procedente o pedido, a fim de anular o ato de desclassificação,
assegurando ao autor o prosseguimento nas fases subsequentes do processo de
seleção.
Como consequência, devem ser invertidos os ônus da
sucumbência, majorando os honorários devidos pelo Estado aos advogados do autor
para 12% sobre o valor da causa.
Pelo meu voto, dava provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO CELSO CAMPOS DE OLIVEIRA FARIA B7FC8C5
12
18
Declarações de
Votos
JOSE MARIA CAMARA JUNIOR
12C4036E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1054871-71.2018.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.